Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. RECOLHIMENTO EM GUIA E VALORES DIVERSOS. ERRO GROSSEIRO. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC.
2. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis.
3. Configura erro grosseiro a emissão e pagamento de apenas uma guia de custas, com dados, valores e finalidades diversas do preparo recursal, sem qualquer indicação quanto ao número do processo.
4. Não há que se falar em incidência dos §§ 6o e 7o do art. 1.007 do CPC, uma vez que a hipótese não se trata de mero equívoco no preenchimento da guia, mas de evidente erro grosseiro com valores e finalidade completamente alheios ao recolhimento do preparo recursal.
5. Não se revela justificável o recolhimento indevido em razão de alegada falha, inoperância, instabilidade ou erro exclusivo no sistema PJe, uma vez que efetivamente promovida a emissão e o recolhimento de guia de custas distinta pela parte.
6. Agravo interno conhecido e não provido.